Tribunal: STF
Processo: AI 747245
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMETO. AGÊNCIAS 
   BANCÁRIAS. TEMPO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. 
   MUNICÍPIO. ART. 30, I, CB/88. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO 
   NACIONAL. ARTS. 192 E 48, XIII, DA CB/88.
1.	O Município, ao 
   legislar sobre o tempo de atendimento ao público nas agências 
   bancárias estabelecidas em seu território, exerce competência a 
   ele atribuída pelo artigo 30, I, da CB/88.
2.	A matéria não diz 
   respeito ao funcionamento do Sistema Financeiro Nacional [arts. 
   192 e 48, XIII, da CB/88].
3.	Matéria de interesse 
   local.
	Agravo regimental a que se nega provimento.